Tribunal: TJDFT
Processo: 0733974-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733974-78.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INDUSTRIA DE MINERACAO E CONSTRUCAO BRASIL LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal em face de decisão do Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal para os sócios da empresa devedora, Industria de Mineração e Construção Brasil Ltda - ME, sob alegação de dissolução irregular da empresa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a não localização da empresa no endereço fiscal declarado é suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerente; (ii) se a presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ é absoluta ou se exige a apuração dos motivos para o fechamento do estabelecimento e a existência de conduta ilícita do sócio-gerente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A presunção de dissolução irregular, conforme Súmula 435 do STJ, é relativa e não autoriza automaticamente o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente. 4. É necessário procedimento administrativo ou judicial para apurar a responsabilidade do sócio, garantindo o contraditório e a ampla defesa. 5. A simples ausência de funcionamento no endereço fiscal declarado não constitui prova suficiente de dissolução irregular ou de conduta ilícita dos sócios. IV. DISPOSITIVO E TESE: Dispositivo: Agravo de instrumento conhecido e não provido. Tese: “A presunção de dissolução irregular da empresa não é suficiente, por si só, para autorizar o redirecionamento da execução fiscal para os sócios-gerentes sem a devida apuração dos motivos para o fechamento do estabelecimento e a existência de conduta ilícita do sócio-gerente.” ________________ Dispositivos relevantes citados: CTN, artigos 127 e 134, VII, 135; Lei Complementar 123/2006, artigo 9o; Lei Complementar 04/1994, artigos 12 e 13; Lei Distrital 5.910/2017. Jurisprudência relevante: STJ: Temas 97, 403, 435, 630, 962, 981; TJDFT: Acórdão 1933432, 07152745420248070000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2024, publicado no DJE: 29/10/2024; Acórdão 1938129, 07270080220248070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024, publicado no DJE: 13/11/2024; Acórdão 1943854, 07245597120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2024, publicado no DJE: 27/11/2024; Acórdão 1777485, 07235484120238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023; Acórdão 1947520, 07311383520248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2024, publicado no DJE: 6/12/2024; 0740335-48.2023.8.07.0000 1829206, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 06/03/2024, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 04/04/2024. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, alegando que órgão julgador não se manifestou sobre ponto fundamental para o deslinde da controvérsia; b) artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006; e 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional, defendendo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios e administradores da microempresa extinta, haja vista a empresa ter sido baixada após a ocorrência do fato gerador do crédito cobrado na execução fiscal. Afirma que recai sobre o sócio-gerente o ônus processual de afastar sua responsabilidade. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 9o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar 123/2006; e 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003